Tribunal: TJSP
Processo: 1115776-56.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do acórdão recorrido – Ausente vício – Recurso do embargante não conhecido, por falta de interesse recursal – Impossibilidade de conhecer das alegações em embargos de declaração, pela mesma razão – Acórdão mantido – Embargos de declaração não conhecidos.